Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. INÉPCIA DA INICIAL. DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. ART. 330, § 1o INC. III DO CPC. EXTINÇÃO, ART. 485, IV DO CPC. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. Insurgem-se ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Banco a promover os ajustes necessários no seu sistema informatizado de maneira a permitir a movimentação de capital referente aos investimentos em nome da parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao montante de R$5.000,00. Em suas razões, o autor sustenta que houve falha na prestação do serviço, que o impediu de movimentar seus recursos como desejava, causando-lhe angústia e frustração. Pede a reforma da sentença para que o Banco seja condenado a pagar R$8.000,00 pelos danos materiais e R$20.000,00 a título de danos morais.
II. Já o Banco argumenta que houve julgamento ultra petita; que não concordou com a retificação do pedido inicial, que já houve a atualização do cadastro do autor no sistema, e pede o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas por ambos os recorridos, ids. 62707785 e 62707786.
III. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido por ambos os recorrentes, ids. 62707776 e 62978604.
IV. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a sentença condenou o requerido a promover os ajustes necessários no seu sistema informatizado de maneira a permitir a movimentação de capital referente aos investimentos em nome da parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao montante de R$5.000,00. Não obstante, não houve exercício de pretensão nesse sentido, uma vez que o pedido inicial é unicamente indenizatório, sob a alegação de danos materiais e morais em razão da impossibilidade de movimentar o ativo de sua titularidade em razão de inconsistência no aplicativo do Banco. Portanto, a sentença é ultra petita. Preliminar de nulidade parcial acolhida.
V. De fato a petição inicial contém incongruência quanto aos pedidos formulados, que não guardam relação com o fato narrado pelo autor. Nesse ponto, cabe consignar que a Lei dos Juizados Especiais tem como princípio implícito a efetividade da Justiça, mediante o acesso facilitado ao jurisdicionado. Tal princípio permeia os princípios da simplicidade, da oralidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade. Não podendo a parte autora sob a guarida dos princípios norteadores do Juizado Especial prejudicar o contraditório e a ampla defesa da parte adversa.
VI. Na hipótese, o autor relatou que teve problemas ao atualizar cadastro de investidor, o que o impossibilitou de movimentar ativos que mantinha em conta de investimento. Ocorre que os pedidos por ele formulados consistem no seguinte: “DECLARAR a nulidade das transações bancárias acima citadas, sob o argumento de que não foram movimentadas pela parte requerente; d) CONDENAR a parte requerida a RESTITUIR em dobro à parte requerente no valor de R$ 8.000,00, ressalvado o acréscimo de novos prejuízos ocorridos pela desvalorização da Aplicação Financeira. e) CONDENAR a parte requerida a INDENIZAR à parte requerente no valor de R$ 20.000,00, a título de danos morais.”, os quais não guardam relação com o fato narrado, sendo imperioso reconhecer que a petição apta é um dos pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse cenário, impõe-se a reforma da sentença para julgar inepta a petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o inciso III do CPC.
VII. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar extinto o processo nos termos do art. 485, inc IV do CPC. Recurso do autor prejudicado.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.